Tribunal: TJSP
Processo: 2091550-47.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - INVERSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE - Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material – Contradição – Inexistência - Pretensão de inversão do julgamento – Impossibilidade - Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2091550-47.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bertioga, em que é embargante
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE BERTIOGA - BERTPREV, é embargada CELINA DARIA FUCHS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2091550-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração no 2091550-47.2020.8.26.0000/50000 Digital
Comarca de origem: Bertioga 1a Vara
Embargante: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE BERTIOGA - BERTPREV
Embargada: CELINA DARIA FUCHS
Voto no 22.944
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONTRADIÇÃO -
INVERSÃO DO JULGADO
IMPOSSIBILIDADE - Os
Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material
Contradição
Inexistência - Pretensão de inversão do
julgamento
Impossibilidade - Embargos de Declaração
rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA -
BERTPREV em face de CELINA DARIA FUCHS, impugnando o v. acórdão de fls. 123 a
127, o qual deu provimento ao Agravo de Instrumento.
Alega-se nas razões recursais suposta contradição no v. acórdão relativa à
preclusão da impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 1 a 3).
É o relatório.
Os Embargos de Declaração devem ser recebidos, porquanto
tempestivamente opostos, porém é de rigor sua rejeição.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem os Embargos
de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e
corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2091550-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Por sua vez, extrai-se das razões do recurso que pretende o Embargante,
sob o argumento de pretensa contradição, a inversão do julgado, sendo nítido o seu
caráter infringente.
Todavia, os Embargos Declaratórios se prestam apenas a sanar omissões,
contradições ou obscuridades contidas no corpo do julgado, não consistindo em
instrumento para manifestação de discordância das partes com relação ao
entendimento adotado na decisão.
No caso, a decisão está devidamente fundamentada e a circunstância de o
acórdão decidir contrariamente às pretensões do Embargante não possibilita o uso
da via dos Embargos Declaratórios. As questões suscitadas foram analisadas,
sendo que o resultado desfavorável a uma das partes não permite a revisão da
matéria, devendo ser interposto recurso próprio.
Ressalte-se que a homologação dos cálculos deve se dar nos termos da
decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que sobre
ela operou-se a preclusão pela ausência de interposição do recurso cabível. Além
disso, não há se falar, como alega o Embargante, em hipotética “revogação judicial
tácita” por meio da homologação posterior dos cálculos, uma vez que tal ato não
encontra amparo legal.
Ademais, não se verifica a alegada concordância do Exequente com os
cálculos apresentados posteriormente, uma vez que insurgiu-se contra eles por
meio de interposição de recurso.
Ao mais, registre-se que não há no julgado qualquer omissão, contradição,
obscuridade ou erro material a prejudicar a clareza da compreensão da decisão
judicial ou de seu posterior cumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2091550-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Diante do exposto, REJEITAM-SE os Embargos de Declaração.
ANA LIARTE
Relatora